Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-86.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000278-86.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIA SANTOS AMORIM Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, DANIELLE SOARES ANTUNES APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA DEMANDANTE.. ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 1061) NO JULGAMENTO DO RESP 1.846.649/MA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000278-86.2021.8.05.0138, em que figuram como apelante JULIA SANTOS AMORIM e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.